Tribunal: STF
Processo: Rcl 48880
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-26
Data de publicação: 2022-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Cuida-se de embargos de declaração opostos por Antônio Carlos da Silva contra a decisão por meio da qual rejeitei os anteriores embargos de declaração por ele opostos em face da decisão pela qual neguei seguimento à presente reclamação em razão de ter sido apontado como paradigma processo de natureza subjetiva e, portanto, sem eficácia vinculante.



    Alega o embargante, em suma, que



    “[e]m que pese ter sido arguida na peça de nº 36 (1º embargos declaratórios) OMISSÃO sobre a petição nº 29, cuja matéria é de ordem pública, a decisão embargada não se pronunciou a respeito, incorrendo-se assim, no vício da omissão.



    Isso porque a prescrição apontada na petição nº 29, é matéria prioritária no Direito, por ser de ordem pública, e nesse sentido pode ser reconhecida a qualquer tempo, inclusive ex officio, inclusive, a reforma trazida pela Lei nº 14.230/21 (art. 23, § 8º), diz que: [...]



    [...]



    Conforme exposto na petição nº 29, o caso dos autos está contaminado pela presença da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, em razão do que dispõe o ART. 23, §§§§ 4º, 5º, 6º, 7º E 8º, TODOS DA LEI Nº 14.230/21.“”



    Pretende, assim, “o acolhimento desses embargos a fim de que seja sanado o vício da omissão em referência, atribuindo-lhes efeitos infringentes para o fim de se determinar o trancamento da ação civil pública de improbidade em relação ao embargante”.



    Decido.



    Não padece a decisão embargada da apontada omissão, vez que se manifestou, de forma clara e adequadamente fundamentada, acerca das questões trazidas no primeiro recurso de embargos de declaração opostos pelo embargante.



    Reproduzo a fundamentação da decisão proferida quando da rejeição desse anterior recurso:



    “Os embargos não comportam acolhida, uma vez que ausente hipótese autorizadora de sua oposição, consoante dicção do art. 337 do RISTF. 



    A decisão embargada não incorreu em omissão, já que decidiu o caso, fundamentadamente, nos limites necessários ao seu deslinde e de acordo com a pacífica jurisprudência da Corte, segundo a qual não caracterizada afronta à decisão do STF, 



    “a alegação de que o decidido na Reclamação nº 41.557/SP teria sido desrespeitada pela autoridade reclamada, não autoriza o conhecimento desta ação constitucional, por ser ela destituída de efeito vinculante para todos.”



    Consignei, ainda, na decisão embargada que 



    “(...) Com efeito, o caso não escapa à remansosa jurisprudência da Corte, preconizada no sentido de que, ‘decisão judicial que desrespeita enunciado de súmula do STF sem efeito vinculante não dá ensejo ao ajuizamento de reclamação constitucional, pois não há obrigatoriedade de seu acatamento vertical pelos tribunais e juízos’ (Rcl nº 8.217-ED/MG, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 6/3/13



    (...)



    De outra parte, a decisão desta Suprema Corte, cuja autoridade o reclamante sustenta estar comprometida com a manutenção do ato questionado, foi proferida no julgamento da Reclamação nº 41.557/SP. Entretanto, ressalto que o julgado proferido possui natureza subjetiva e, assim, sua eficácia vinculante é restrita às partes nele relacionadas. Logo, considerando que o reclamante não figurou como parte no processo em questão a sua ilegitimidade ativa ad causam salta aos olhos.” 



    Portanto, não há que se confundir decisão contraditória ou omissa com prestação jurisdicional contrária ao interesse do embargante’ (grifei)



    Consoante constou do trecho acima transcrito, as alegadas omissões foram afastadas, tendo em vista que, na decisão pela qual neguei seguimento à reclamação, fiz constar que a decisão paradigma invocada não possui efeito vinculante e o reclamante não figurou em sua relação processual.



    Assim, ao contrário do asseverado pelo embargante, inviável falar-se em omissão acerca do tema de fundo tratado na inicial, haja vista que não foi proferido qualquer ato decisório acerca do mérito da reclamatória, a qual não ultrapassou o óbice para o seu conhecimento. 



    Com efeito, o pleito deduzido nos embargos ora em análise, em sua literalidade, é absolutamente impertinente ao deslinde da controvérsia solucionada e apenas se presta a demonstrar o nítido intuito protelatório do embargante. 



    Desse modo, verifica-se, claramente, que se busca indevidamente a rediscussão da matéria, sem demonstrar qualquer vício a ser suprido na decisão embargada, evidenciando o intuito protelatório destes embargos de declaração, a fim de prolongar, indefinidamente, o exercício da jurisdição, o que não pode ser tolerado e denota o caráter de manifesta inadmissibilidade dos presentes embargos.



    Ante o exposto, não conheço dos presentes embargos de declaração, porque manifestamente inadmissíveis, e, constatado o seu inequívoco intuito protelatório, fixo multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, conforme disposto no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente